Tribunal: TJDFT
Processo: 0707665-03.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
EMBARGOS À MONITÓRIA. COBRANÇA. FIANÇA LOCATÍCIA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. PROVA DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA.
Não obstante a fiança garantir as obrigações vencidas durante a prorrogação da locação, se o fiador não cuidou, como facultado pelo CCB, de exonerar-se da garantia, é necessário comprovar a permanência da locatária no imóvel após o fim do período previsto no contrato original, ônus do qual o autor não se desincumbiu.